Tribunal: TJMT
Processo: 1023416-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023416-31.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Dano Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FRANCIELE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 031.648.161-03 (ADVOGADO), FRANCIELE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 031.648.161-03 (IMPETRANTE), EDSON JUNIOR TAVEIRA NUNES - CPF: 109.406.744-08 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA ELIZANGELA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 038.354.471-81 (VÍTIMA), JHEINNE NAYARA BUENO DOS SANTOS - CPF: 078.380.309-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – AMEAÇA, LESÃO CORPORAL, DANO QUALIFICADO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NO ÂMBITO DOMÉSTICO – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ARGUIDA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA
– DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO ATRAVÉS DA VIA ELEITA – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA
– NÃO CARACTERIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – CUSTÓDIA QUE VISA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E/OU PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
INSUFICIÊNCIA E INEFICÁCIA NO CASO CONCRETO – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR ACAUTELATÓRIAS MENOS SEVERAS (ART. 319 DO CPP)
– INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6o, DO CPP –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE
–
ORDEM DENEGADA
.

“(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).”
(HC 136629/2015, Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

Não se pode cogitar em ausência das condições de admissibilidade da prisão preventiva, dispostos no art. 313 do Código de Processo Penal, visto que a custódia cautelar do paciente se apresenta necessária para assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida.

Ademais, o decreto preventivo objurgado foi fundamento em virtude da
possibilidade de reiteração delitiva e da gravidade concreta do crime,
pois

o paciente, segundo declarações da vítima, inclusive já teria apontado uma arma de fogo para ela anteriormente, o que demonstra ainda mais a necessidade da constrição preventiva.

“Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime [...].”
(STJ, HC no 401.522/SP).

Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, impedindo a reprodução dos fatos criminosos denunciados, a demonstrar que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. (STJ, HC n. 370893/SP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
“habeas corpus”
impetrado em favor de
Edson Junior Taveira Nunes
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível e Criminal da Comarca de São José do Rio Claro.

Asseverou a paciente que
“no dia 11/11/2022 (sexta-feira), às 15h10min, o réu foi preso pela suposta prática dos crimes de ameaça, dano qualificado e violação de domicílio no período noturno, no âmbito das relações domésticas” (sic)
, bem como que o paciente conviveu com a Sr. Bruna (vítima), e se deslocou até sua residência por conivência dela, ocasião em que ele teve uma discussão com ela em razão do mesmo já ter uma namorada em Tangara da Serra/MT.

Aduziu que
“
pelas conversas de whatssap da vítima, é possível averiguar que a mesma está arrependida, e comprova-se que a mesma somente denunciou o Réu por pura vingança, eis que, o mesmo já estava em outro romance com outra mulher”
(sic).

Afirmou que
“o motivo que ocasionou a prisão do Sr. Edson foi puro ciúmes da vítima, que não teve o psicológico suficiente para suportar o fim do relacionamento, e com uma espécie de vingança, foi até a uma delegacia registrar boletim de ocorrência contra o réu”
(sic). Entretanto, declarou que o paciente está sofrendo uma prisão ilegal, vez que na noite anterior, pernoitou na casa da vítima, se deslocando para sua residência no período da manhã, despreocupado, isso porque não fez nada que pudesse lhe incriminar.

Alegou que
“o paciente acusado jamais cometeu os delitos descritos no boletim de ocorrência, visto que é primário, possui bons antecedentes, sempre foi pessoa honesta; sempre trabalhou; possui residência fixa no Município de Nova Maringá/MT, o paciente é muito conhecido aqui no município e sempre atuou dentro das leis, eis que, possui a profissão de vigilante”
(sic).

Asseverou que “
o paciente não oferece nenhum risco para a sociedade, portanto, ele possui requisitos legais para responder o processo em liberdade”
(sic).

Ainda, aduziu que “
a justificativa da custódia cautelar, seria justa se, o acusado tivesse a possibilidade de causar danos significativos à instrução criminal, como por exemplo, ameaçar testemunhas ou destruir provas, todavia, estamos diante de um caso absurdamente diferente, uma vez que o paciente não representa esse perigo à instrução criminal, justamente por não ter um histórico de comportamento violento ou delinquente, que o incrimine”
(sic).

Assim, concluiu que “
não há motivos ensejadores para manter o paciente segregado de sua liberdade, o que, frisa-se, deve ser a medida excepcional, quando não houver outra que melhor lhe acompanhe”
(sic).

Forte nestes argumentos, pugnou pela concessão de liminar da ordem
“habeas corpus”
e consequente determinação de expedição do
“competente

Alvará de Soltura”
, ou, subsidiariamente a
substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão (id. 150578675).

O pedido liminar foi indeferido pela i. Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, em plantão judiciário (id. 150605664).

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 151128662.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou pela denegação da ordem (id. 151376193), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Habeas corpus. Ameaça, lesão corporal, dano qualificado e violação de domicílio. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Almejada a revogação da prisão preventiva por suposta ausência dos requisitos legais. Improcedência. Decisão constritiva suficientemente fundamentada. Gravidade concreta dos fatos. Necessidade da prisão para garantia da ordem pública, sobretudo para assegurar a integridade física e psicológica da ofendida, que está gestante. Alegações quanto ao mérito da causa que demandam análise das provas. Via estreita do habeas corpus que não comporta dilação probatória. Predicados pessoais favoráveis que não impedem a prisão preventiva. Medidas cautelares diversas da prisão que não se mostram adequadas ao caso concreto. Constrangimento ilegal não evidenciado. Pela denegação da ordem.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
“habeas corpus”
impetrado em favor de
Edson Junior Taveira Nunes
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível e Criminal da Comarca de São José do Rio Claro.

Em resumo, a paciente aduziu: 1) negativa de autoria; 2) ausência de risco a sociedade ; 3
) não estariam presentes os pressupostos da prisão preventiva;
e 4) substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversa da prisão.

Pois bem.

No tocante
à negativa de autoria, consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).

Aliás, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Ainda, emerge dos
autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 11 de novembro de 2022, por volta das 15 horas, por supostamente ter praticado os crimes de ameaça e lesão corporal Ameaça, dano qualificado e violação de domicílio em contexto de violência doméstica.

Importante destacar também que a vítima, em seu depoimento, deixou claro que o paciente sempre foi agressivo com ela:

“QUE conviveu com o agressor EDSON JUNIOR TAVEIRA NUNES por um ano e oito meses; QUE a declarante afirma que está gestante há seis meses do Edson; QUE o relacionamento acabou há pouco mais de um mês porque Edson traiu a declarante com outra mulher; QUE a declarante descobriu a traição e rompeu o com Edson, contudo este não aceita o fim do relacionamento;
QUE afirma que Edson sempre foi agressivo com a declarante, mas que nunca fez nenhuma denúncia às autoridades;
QUE houve uma situação há aproximadamente quinze dias em que o Edson usou sua arma de trabalho e a apontou para a rosto da declarante ameaçando-a
;
QUE esclarece que na noite de 10/11/2022, por volta das 22h, Edson foi à casa da declarante para tentar uma reconciliação, mas a declarante alegou que já estava decidida e que vai seguir sua vida sem o Edson; QUE a declarante disse ao Edson que gostaria de ter uma proximidade respeitosa por causa da criança que irá nascer, mas também deixou claro que não retomará o romance com Edson;
QUE o agressor queria tomar o aparelho celular da declarante porque acreditava que ela estava envolvida com outro homem; QUE a declarante se recusou a entregar seu celular para o Edson;

QUE Edson atacou a declarante tomando o aparelho das mãos dela; QUE, ato contínuo, Edson jogou o aparelho celular no chão e pisou nele, quebrando a tela do aparelho
;
QUE o agressor, então, segurou o braço esquerdo da declarante bem firme e a puxou para perto de si; QUE, ato contínuo, Edson agarrou a declarante pelo pescoço
; QUE a declarante afirma que ela o abraçava todas as vezes que ele se irritava e a deixava com medo; QUE afirma que o gesto de abraçar o Edson o deixava mais calmo e ficava mais fácil convencê-lo a ir embora; QUE mesmo com as mãos do Edson em seu pescoço, a declarante passou a abraçá-lo tentando fazê-lo ficar calmo; QUE a tática deu certo e que Edson deixou de agarrar o pescoço da declarante, mas permaneceu na casa; QUE a declarante não conseguiu fazer o Edson ir embora e ele acabou passando a noite na casa da declarante;
QUE esclarece, contudo, que foi uma noite de medo porque Edson só se acalmava quando estava próximo ou tocando a declarante
; QUE não havia mais ninguém na casa;
QUE Edson passou a noite na casa da declarante sem seu consentimento, uma vez que ela pedia insistentemente que ele fosse embora, mas ele permaneceu até o amanhecer
; QUE a declarante não ligou para a polícia porque teve medo da reação do Edson e porque acreditava que seu aparelho celular estava quebrado devido à ação do Edson de jogá-lo no chão e pisar em cima;
QUE na manhã de 11/11/2022, Edson foi embora e a declarante foi até a polícia militar para fazer as denúncias
; QUE esclarece que estavam sozinhos e que ninguém presenciou as atitudes do Edson; QUE deseja representar criminalmente contra as ameaças de morte que Edson fez para a declarante por aplicativo de mensagens; QUE afirma que nas mensagens enviadas ele afirma ser "vingativo", e diz que "antes de acabar com minha vida (do Edson) eu levo alguns comigo"; QUE Edson trabalha como vigilante e possui porte de arma de fogo; QUE a declarante teme que Edson use a arma de serviço e concretize suas ameaças; QUE acredita que não seria difícil, uma vez que Edson presta serviços como vigilante no Banco do Brasil, local de trabalho da declarante”
(trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente).

Assim, verifica-se que o paciente permaneceu na residência da vítima sem o consentimento da mesma, bem como a teria ameaçado e agredido no pescoço.

No tocante a alegação de ausência de elementos concretos e de fundamentação do decreto de prisão preventiva em relação ao beneficiário, a
autoridade pontada coatora, converteu a prisão preventiva nos seguintes termos:

“... Colhe-se dos depoimentos encontradiços nos autos, em síntese, que
o flagrado, por não aceitar o término do relacionamento com a vítima, se deslocou até a residência dela, inicialmente com o intuito de conversarem
. Todavia, no decorrer o diálogo,
passou a ameaçá-la, progredindo para agressões físicas, além de danificar um aparelho de telefone celular dela
.

Consta, ainda, que o flagrado,
mesmo contra a vontade da vítima, pernoitou na residência dela
.

...

Logo, por ora, os indícios de autoria e materialidade restam consubstanciados nos autos, em conformidade com o art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso em comento,
diante das circunstâncias que envolveram a suposta prática criminosa
, bem como as atitudes desenvolvidas, entendo
necessária a decretação da prisão preventiva do dele
, visto que outras
medidas acautelatórias, por ora, não atendem ao binômio da necessidade e da adequação
nos termos do art. 282, incisos I e II, do CPP, nem seriam capazes de acautelar o meio social
, notadamente a integridade física e psicológica da vítima, sendo, portanto, imperiosa a excepcional medida
.

Delito, em tese,
praticado com violência e grave ameaça à pessoa,
com informes no sentido de que a conduta seria reiterada, cujo fato não foi antes noticiado
, dado o temor da vítima
. Logo, não se mostra exacerbada a conclusão de que, solto, poderá encontrar estímulos para reiterar a prática delitiva, devendo ser contido, para preservar a tranquilidade social.

Assim,
a peculiaridade do caso em comento sugere que a decretação da prisão provisória é medida extrema e neste caso a ordem pública deve prevalecer sobre a liberdade individual, da mesma forma que a concessão das cautelares diversas da prisão também não se mostram razoáveis diante da
possibilidade de reiteração criminosa constatada pelas evidências concretas no caso em tela e gravidade dos fato a anunciados pela vítima, que inclusive encontra-se gestante
.

Com essas considerações, DECRETO a prisão preventiva de EDSON JUNIOR TAVEIRA NUNES, qualificado nos autos, com fundamento na garantia da ordem pública (CPP, art. 312 e seguintes).

3. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 311, 312, 313, I, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de EDSON JUNIOR TAVEIRA NUNES, qualificado nos autos, para garantia da ordem pública...”
(id. 150578678, p. 8).

Nessa toada, a despeito dos argumentos colacionados pela beneficiária em sentido contrário, não há como considerar o decreto prisional teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, visto que lastreado em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

A autoridade judicial fundamentou para resguardar a ordem pública, especialmente para assegurar a integridade física e psíquica da vítima, eis que se tomando como base as declarações da vítima, a qual destacou, dentre outras coisas, que o paciente inclusive
já teria apontado uma arma de fogo para ela anteriormente
, o que demonstra ainda mais a necessidade da constrição preventiva.

Assim, o decreto está fundamentado e tem por objetivo prevenir eventual reiteração delitiva e assegurar a integridade física e psicológica da ofendida.

Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Ainda, o conceito de ordem pública não abrange somente a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito.

Sobre o tema, leciona Eugênio Pacceli de Oliveira:

(...) a prisão para a garantia de ordem pública, destina-se, primordialmente, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.”
(Curso Processual Penal. Belo Horizonte-MG: Del Rey, 2002, p. 411/412).

Acerca do conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social(...).
(In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Diante disso, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto à paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus comissi delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, diante da sua
reiteração delitiva e da gravidade concreta do crime
.

Ademais, no que tange a alegada ausência das condições de admissibilidade da prisão preventiva, dispostos no artigo 313 do Código de Processo Penal, não se pode cogitar em constrangimento ilegal, visto que a prisão preventiva do paciente se apresenta necessária para assegurar a integridade física e/ou psicológica das ofendidas, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher-FONAVID, segundo o qual:
“É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida”
.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, À CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – RENITÊNCIA DELITIVA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, SUPOSTAMENTE, PRATICADA PELO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. AVENTADA AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA QUE VISA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E/OU PSICOLÓGICA DAS OFENDIDAS – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 29 DO FONAVID – PACIENTE REINCIDENTE – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS – 4. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIA QUE EXIGE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.
Tem-se por acertada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, para evitar a sua reiteração delitiva e garantir a integridade física e psicológica das vítimas, diante da sua reiteração e da gravidade concreta do crime
, em tese, praticado por ele, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. Não se pode cogitar em ausência das condições de admissibilidade da prisão preventiva, dispostos no art. 313 do Código de Processo Penal, visto que a custódia cautelar do paciente se apresenta necessária para assegurar a integridade física e/ou psicológica das ofendidas, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher-FONAVID, segundo o qual:
“É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida”.
Ademais, o decreto preventivo objurgado não foi fundamento apenas no art. 313, III, do Código do Processo Penal, mas também no inciso II do referido dispositivo, visto que o paciente é reincidente.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias pessoais do paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantira ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

4. Não obstante a impetrante alegue que é inaplicável, na espécie, a Lei Maria da Penha, por não haver violência de gênero, essa matéria não pode ser conhecida no presente writ, visto que, além de não ter sido submetida ao juízo de primeiro grau, o que caracterizaria supressão de instância, sua análise demanda amplo revolvimento probatório incompatível com o rito célere do habeas corpus.

5.Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.”
(N.U 1005783-07.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022).

Assim, a necessidade do decreto e manutenção da prisão preventiva foi adequadamente e satisfatoriamente justificada, em atendimento às normas contidas no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.

Portanto, não merece guarida a alegação de carência de fundamentação idônea para a decretação da segregação preventiva.

Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão, como consignado na decisão da autoridade apontada como coatora.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

““AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA. INJÚRIA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois a ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, razão pela qual não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.

2.
Apresentada fundamentação concreta, evidenciada em rotineiras ameaças de morte contra à vítima e seus familiares e idas até a casa, sob o efeito de substâncias entorpecentes, ocorrendo confronto com policiais em uma dessas ocasiões, sendo necessária a medida extrema para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, não há ilegalidade no decreto prisional
.

3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

4. Não havendo manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

5. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 624.470/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020)

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, §6o, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois
“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

Por todo exposto, em consonância com o parecer, denego a ordem de habeas corpus impetrada em favor de
Edson Junior Taveira Nunes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022